Tribunal: CARF
Processo: 10980.908286/2013-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.908286/2013-63
ACÓRDÃO
1201-006.942 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGF ENGENHARIA - EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. SALDO NEGATIVO. IRRF. PROVA.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos (Súmula CARF no 143), podendo ser suprida por outros
meios que levem à demonstração da liquidez e certeza do direito de
crédito, cabendo ao contribuinte o correspondente esforço probatório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Alexandre Evaristo
Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO
AGF ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica já qualificada nestes autos, inconformada
com a decisão proferida no Acórdão no 03-90.600 (fls. 163), pela DRJ Brasília, interpôs recurso
voluntário (fls. 176) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tendo como
objetivo a reforma daquela decisão.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.942 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.908286/2013-63
2
O processo trata de três declarações de compensação – DCOMP (no
07919.93316.201010.1.7.02-0185,
no
25468.80362.181208.1.3.02-2772
e
no
40050.03398.030512.1.7.02-8384) as quais utilizam o alegado direito de crédito de R$ 462.207,30
a título de saldo negativo de IRPJ do 3o trimestre de 2008, com origem em retenções na fonte
(códigos 3426 e 6190), conforme demonstrado na DCOMP no 07919.93316.201010.1.7.02-0185
(fls. 6).
A Administração Tributária fez a análise eletrônica das presentes DCOMP, quando
reconheceu o direito de crédito no valor de R$ 294.990,96 passível de ser utilizado, nos termos do
despacho decisório de fls. 2, o qual homologou a DCOMP no 07919.93316.201010.1.7.02-0185,
homologou parcialmente a DCOMP no 40050.03398.030512.1.7.02-8384 e não homologou a
DCOMP no 25468.80362.181208.1.3.02-2772.
Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 11, em que reafirma o seu direito de crédito, conforme foi sintetizado nos relatórios da
decisão recorrida (fls. 164):
Cientificado dessa decisão, bem como da cobrança dos débitos confessados na
DCOMP, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade, acrescida de
documentação anexa, onde alega, em síntese, a existência do crédito pleiteado, conforme
razões de fls. 11/13.
Informa que no 3o Trimestre de 2008 apurou Saldo negativo de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ na importância de R$ 462.207,30.
Esclarece que foram apurados sobre as notas fiscais o valor de IRPJ na ordem de
R$ 700.181,99 e de IR sobre rendimentos de aplicações financeiras o valor de R$
11.944,43, totalizando um saldo de IR de R$ 712.126,42. A fim de embasar suas
alegações, junta aos autos cópias de extratos bancários e Notas Fiscais.
Essa manifestação foi julgada parcialmente procedente pela DRJ Brasília (fls. 163),
em que foi adotado o entendimento de que as notas fiscais apresentadas, desacompanhadas de
outros elementos de prova, não eram suficientes para garantir a liquidez e certeza do direito de
crédito. Todavia, verificou que as evidências trazidas aos autos levavam ao reconhecimento de
direito adicional no valor de R$ 15.522,71.
O contribuinte apresentou o recurso voluntário de fls. 176, em que reafirma o seu
direito de crédito e junta um extrato das informações prestadas em DIRF.
Os argumentos do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que se segue.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.942 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.908286/2013-63
3
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 25/06/2020 (fls.
173) e o recurso voluntário foi apresentado em 23/07/2020 (fls. 174). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, devendo ser conhecido.
A Administração Tributária reconheceu o direito de crédito relativo ao saldo
negativo do IRPJ do 3o trimestre de 2008 no valor de R$ 294.990,96, inferior ao valor pleiteado nas
DCOMP (R$ 462.207,30). A decisão recorrida reconheceu um direito de crédito adicional de R$
15.522,71.
No presente recurso voluntário, combinado com a sua manifestação de
inconformidade, o recorrente reafirma o seu direito de crédito, apresentando documentos que
comprovariam a materialidade do seu direito.
Verifico que o recorrente, em sua manifestação de inconformidade, apresentou
alguns extratos bancários para comprovar as retenções na fonte sobre a receita de aplicações
financeiras e apresentou um conjunto de notas fiscais para comprovar as retenções na fonte sobre
a receita de prestação de serviços. A decisão recorrida entendeu que tais documentos não eram
suficientes para demonstrar o montante requerido, conforme o seguinte excerto (fls. 167):
Na análise do presente demonstrativo, as antecipações efetuadas referem-se a
"retenções na fonte". O exame do mérito, no caso em tela, implica exame da efetividade e
suficiência do alegado direito creditório para efeitos da pretendida restituição, não se
limitando, portanto, à análise de consistência de declarações.
Quanto ao valor probante dessas notas fiscais, entretanto, é de se destacar que as
mesmas são de emissão da própria interessada, a prestadora de serviços.
Faz-se necessário, portanto, observar o que é determinado pela legislação como
instrumento hábil à comprovação das retenções dos tributos e sobre a compensação de
tributos.
Como já mencionado, a apuração do IRRF passível de ser compensado ou
restituído está vinculado à apresentação do comprovante de retenção emitido pela fonte
ou, alternativamente, pelas informações contidas nas DIRF, entregues pelas fontes
pagadoras.
A legislação não estende a comprovação da retenção somente para notas fiscais ou
documentos e livros contábeis, muito menos em sendo estes de emissão da própria
beneficiária das receitas, a prestadora dos serviços.
A apresentação de cópias de notas fiscais, portanto, não é suficiente à comprovação
nem da efetiva retenção do tributo pela fonte pagadora nem do seu valor específico, sendo
necessária a sua ratificação por outros meios probatórios cuja produção não decorra
exclusivamente do próprio ato de vontade da interessada.
No caso em concreto, o total das parcelas computado pelo interessado na
composição do saldo negativo não foi confirmado pelo Despacho Decisório. No entanto,
conforme documentação comprobatórias trazidas aos autos e pesquisas realizados nos
sistemas da RFB, especialmente extrato de fls. 162, confirmam antecipações efetuadas
que satisfazem em parte as deduções pretendidas, montante de RS 560.432,80, após na
identificação de códigos de receita e/ou CNPJ de fontes pagadoras.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.942 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.908286/2013-63
4
Verifico que muitas das notas fiscais apresentadas pelo contribuinte dizem respeito
a serviços realizados no 2o trimestre de 2008 (fls. 43 e seguintes), portanto sem congruência com
o objeto da presente lide, a qual trata do saldo negativo do IRPJ do 3o trimestre do mesmo ano.
Sabe-se que a apuração do IRRF sofre uma influência dos regimes de apuração, pois
um serviço referente a um período pode ser remunerado em período posterior. Contudo, após a
realização dos pagamentos, é possível equalizar essa dificuldade de apuração pela adoção de um
único regime de apuração, que deve ser o regime de competência. Em outras palavras, mesmo
que o pagamento seja realizado após o período de apuração, a correspondente retenção deve ser
computada conforme o serviço prestado. Na espécie, as notas fiscais emitidas no início de julho de
2008, pelo regime de competência, dizem respeito ao 2o trimestre e, assim, não poderiam ser
consideradas, ao contrário do que fez o contribuinte.
Ademais, saliente-se que o recorrente não apresentou a sua contabilidade, de
forma que não é possível verificar como foi feita, efetivamente, essa apuração. Ainda que as notas
fiscais fossem todas referentes ao período de apuração em tela, seria necessário verificar como o
contribuinte recuperou as correspondentes retenções na apuração do IRPJ. Na espécie, conforme
os argumentos do recorrente, verifica-se uma evidente violação do regime de competência que
somente poderia ser contornado com uma demonstração contábil competente.
No presente recurso voluntário, o contribuinte apresenta apenas um extrato da
DIRF (fls. 178), com valores anuais, o que impossibilita a análise do saldo negativo do trimestre em
tela, em nada ajudando a provar o direito de crédito pleiteado.
Por todo o exposto, entendo que o recorrente não comprovou a liquidez e certeza
do total do direito de crédito pleiteado, razão pela qual voto no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 185
DF CARF MF
Original